Tribunal: STF
Processo: HC 217518
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL EM ÂMBITO CRIMINAL. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO: 5 DIAS CORRIDOS. ARTS. 39 DA LEI Nº 8.038, de 1990, E Nº 798 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.922.060/SC.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, ante o crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte de munição de uso permitido).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Contra essa decisão, foi interposto o recurso especial, o qual teve o provimento negado pelo Relator e, na sequência, agravo regimental, não conhecido ante a intempestividade. O trânsito em julgado foi certificado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal ante a certificação do trânsito em julgado pelo STJ. Sustenta a tempestividade do agravo, afirmando ser de 15 (quinze) dias o prazo de interposição, nos termos do art. 1.070 do CPC. Articula, ainda, com a atipicidade material da conduta, tendo em vista a apreensão de apenas 4 munições calibre .38 e laser, desacompanhados da arma. Noticia a expedição de mandado de prisão.



    6. Pretende, em âmbito liminar, seja tornada sem efeito a certificação do trânsito em julgado, recolhendo-se o mandado de prisão expedido. No mérito, postula o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Esta Corte entende inadequado o habeas corpus voltado à rediscussão sobre o preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursais, a exemplo da tempestividade. A esse respeito: RHC nº 198.259-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; e HC nº 206.571-ED/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A decisão mediante a qual foi negado provimento ao recurso especial é impugnável por agravo regimental (art. 258 do Regimento Interno do STJ), cujo prazo de interposição, no âmbito criminal, é de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei nº 8.038, de 1990, e nº 798 do CPP, não se aplicando o prazo previsto no art. 1.070 do CPC. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. A Lei do Processo nos Tribunais estabelece a possibilidade de recurso das decisões de relator que causarem “gravame à parte”, no “prazo de cinco dias” – art. 39 da Lei 8.038/90. Tal disposição segue em vigor em matéria penal, não tendo sido modificada pelo CPC. 3. O prazo previsto no art. 1.070 não se aplica ao agravo regimental em matéria penal. Permanece em vigor o prazo de cinco dias. 4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal. 6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP. 7. Agravo regimental não conhecido.”



    (ARE nº 988.549-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 09/05/2019, p. 30/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DE PRESIDENTE DO TRIBUNAL, DE SEÇÃO, DE TURMA OU DE RELATOR. 5 (CINCO) DIAS. PREVISÃO DA LEI 8.038/1990 E DOS REGIMENTOS INTERNOS DO STJ E DO STF. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ORIGINÁRIO DE OUTRO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 195.124-AgR/RJ, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 1º/03/2021).



    10. De outro lado, a alegação alusiva à atipicidade material da conduta não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator